Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO CANCELADO POR PARTE DA EMPRESA. LANÇAMENTO DE FATURAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. NÃO REALIZADO. SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM PLATAFORMA DE CUNHO INFORMATIVO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a declarar a inexigibilidade do montante relativo à multa, cobrada em razão da rescisão do contrato No 040053607170, no valor de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais). Em suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de danos morais em razão de ter seu nome negativado em cadastro de proteção ao crédito, Serasa limpa nome. Pede a reforma da sentença para fixação dos danos extrapatrimoniais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 63460832 e ID 63460834. Contrarrazões apresentadas (ID 63460836).
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Narra o autor que é cliente da Net Virtua/Claro com serviços de celular e internet, e que tinha pagamentos automáticos em conta. Em junho, a empresa ré não fez o débito apesar de haver saldo. O autor estava em viagem e não verificou a conta. A cobrança de junho foi lançada e cancelada pela ré, mas o valor lançado e cancelado foi diferente do devido. A recorrida não notificou o autor, que teve seu nome inscrito em plataforma de cobrança. No mês seguinte, a ré continuou o débito, mas cancelou os serviços de telefone sem informar. O recorrente, então, solicitou o cancelamento do contrato e, apesar de o contrato já estar cancelado pela Requerida, está sendo cobrado por uma multa de rescisão de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais). Diante disso, o autor pleiteou a presente ação em busca da declaração da inexigibilidade da multa e juros, bem como a indenização pelos danos morais suportados.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da indenização por danos morais.
6. O autor teve a dívida registrada na plataforma SERASA LIMPA NOME. Com relação à ausência de negativação e inexistência de danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica
7. A plataforma SERASA LIMPA NOME caracteriza-se como um sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público e sem exposição do devedor. Neste sentido, é o entendimento do STJ: “O objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, não se apresenta como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido. 05. E ainda, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. No caso dos autos, a despeito da inscrição ter sido feita de forma indevida, pelo que se observa no documento de ID 63460802, tal restrição não teve o potencial de reduzir o score do consumidor, nem de obstar a concretização de qualquer operação de crédito, de forma que não se observa, na espécie, o malferimento a direito da personalidade. Portanto, não merece a sentença ser reformada quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.